Tribunal: TJSP
Processo: 1500764-13.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Furto qualificado tentado – Recurso defensivo – Nulidades processuais não verificadas – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação da conduta delitiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.